Tribunal: STJ
Processo: 5950528-06.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000372 - GO(2025/0276939-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MOTORS VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - GO024808
AGRAVADO
: MICHEL AYDAR NETO
ADVOGADO
: FABRICIO PEREIRA DE SOUZA - GO034157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
SÚMULA 211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 711e4c65-af2d-48ea-b2cd-b037e1037e25

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000372 - GO (2025/0276939-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MOTORS VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - GO024808
AGRAVADO
: MICHEL AYDAR NETO
ADVOGADO
: FABRICIO PEREIRA DE SOUZA - GO034157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por MOTORS VEICULOS LTDA, contra decisão
unipessoal, proferida pelo Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial que interpusera.
execução de título extrajudicial, ajuizada por MICHEL AYDAR NETO, em
Ação:
face de Reges Siqueira Neves, na qual requer a penhora de cotas sociais da MR Assessoria
Empresarial e Agronegócio Ltda. para satisfação do crédito.
indeferiu os pedidos do terceiro interessado e
Decisão interlocutória:
manteve a penhora determinada e efetivada sobre as cotas sociais da MR Assessoria
Documento eletrônico VDA53016441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 95db4928-d2dc-426f-a471-535fc802102d

Empresarial e Agronegócio Ltda., com fundamento na publicidade da averbação na JUCEG
e na presunção de conhecimento por terceiros.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
Acórdão:
por MOTORS VEÍCULOS EIRELI, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS
SOCIAIS. PREFERÊNCIA À PENHORA. AVERBAÇÃO NA JUCEG. PRIORIDADE TEMPORAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido
de reconhecimento da preferência de penhora de cotas sociais de empresa, em face
de outra penhora anteriormente formalizada e averbada na Junta Comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de cotas sociais deferida
com posterioridade, mas averbada na Junta Comercial antes da primeira penhora,
deve prevalecer sobre a primeira penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em
caso de pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, prevalece a primeira penhora
efetivada, conforme disposto no
parágrafo único, do CPC.
art. 797,
4. A formalização da penhora, com sua averbação na Junta Comercial, gera presunção
absoluta de conhecimento por terceiros, nos termos do
do CPC.
art. 844
5. No caso em análise, a penhora averbada na JUCEG em data anterior à formalização
da outra penhora prevalece, tendo em vista a publicidade do ato e a presunção de
conhecimento por terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
“1. A penhora de cotas sociais averbada na Junta Comercial prevalece sobre a penhora
realizada posteriormente, mas não formalizada, gerando presunção absoluta de
conhecimento por terceiros.” (e-STJ fls. 48-49)

opostos por MOTORS VEÍCULOS EIRELI, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
alega violação do art. 797 do CPC, bem como dissídio
Recurso especial:
jurisprudencial. Afirma que a prioridade da penhora se define pela efetivação judicial do
ato (lavratura do termo), e não pela averbação administrativa na Junta Comercial. Aduz
que o acórdão recorrido contrariou entendimento do STJ ao conferir prevalência à penhora
posteriormente deferida apenas por ter sido averbada antes na JUCEG. Argumenta que
houve omissão quanto aos efeitos da dação em pagamento das cotas, previamente
homologada, sobre a disponibilidade do bem objeto da constrição.
: proferida pelo Ministro Presidente desta Corte, conheceu
Decisão unipessoal
do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53016441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 95db4928-d2dc-426f-a471-535fc802102d

: nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que os
Agravo interno
dispositivos arrolados foram devidamente prequestionados perante o Tribunal de origem,
ainda que de forma implícita. Assevera que as teses expostas no apelo especial foram
detidamente fundamentadas, de modo que a incidência da
à espécie se
Súmula 284/STF
revela indevida. Aduz que a análise das razões recursais independe do revolvimento do
acervo fático-probatório carreado aos autos. Afirma que o dissídio jurisprudencial foi
efetivamente demonstrado, mediante a realização de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada pela
agravante:

[...]
Quanto à primeira controvérsia, relativamente a alínea "a", não houve o
prequestionamento da tese recursal, porquanto a questão postulada não foi
examinada pela Corte a quo sob o viés pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente" ;(AgInt no AR Esp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, D Je de
.
28/04/2022)
(...)
Ademais, relativamente a alínea "c", verifica-se que a tese recursal que serve de base
para o dissídio jurisprudencial não foi examinada pela Corte sob o viésa quo
pretendido pela parte recorrente.
Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto
da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência
de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento
do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
(...)
Quanto à segunda controvérsia, relativamente a alínea "a", o Tribunal se a quo
manifestou nos seguintes termos:
(...)
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria
o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
(...)
Documento eletrônico VDA53016441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 95db4928-d2dc-426f-a471-535fc802102d

Ademais, relativamente a alínea "c", verifica-se que a pretensão da parte agravante é
de ver reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a
mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo constitucional,
que, por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática
entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso
Especial pela alínea “c”.
(...)
Quanto a primeira e segunda controvérsias, relativamente a alínea "a", incide a
tendo em vista que a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
(...)
Ainda, relativamente a alínea "c", incide a
tendo em vista que a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente deixou de indicar com precisão quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada
Súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
(...)
Quanto à terceira controvérsia, relativamente a alínea "a", incidem as Súmulas n. 282
/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente
o indispensável requisito do prequestionamento. (e-STJ Fls. 173/178)
[...]

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se que
a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Da ausência de prequestionamento
De fato, o
do CPC não foi objeto de expresso prequestionamento pelo
art. 797
Tribunal de origem, apesar da interposição de embargos de declaração, o que importa na
incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial, caberia à
agravante alegar ofensa ao
do CPC. Ressalto ainda que, nos termos da reiterada
art. 1.022
jurisprudência do STJ, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é
necessário que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada,
com a imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento em
relação a cada caso concreto, o que não se deu na espécie.
Ademais, a alegação da parte agravante de que a oposição de embargos de
declaração perante o Tribunal de origem, por si só, haveria de ser suficiente para se
Documento eletrônico VDA53016441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 95db4928-d2dc-426f-a471-535fc802102d

considerar prequestionado o tema em análise só encontra guarida se o Tribunal superior
considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, a toda evidência,
não retrata a hipótese dos autos.

- Da fundamentação deficiente
No que tange à fundamentação deficiente, a agravante não indicou, de forma
clara, precisa e consistente, em que consistiu a pretensa ofensa ao
do CPC.
art. 797
Consigne-se, ainda, que as razões da agravante, em seu recurso especial,
encontram-se dissociadas da decisão prolatada pelo Tribunal de origem, o que torna
deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial.
Ademais, muito embora a agravante afirme que indicou expressamente os
dispositivos tidos por violados nas razões de seu recurso especial, verifica-se que a
incidência da
quanto ao ponto, é específica no tocante à insurgência
Súmula 284/STF,
contra sobre a validade da penhora realizada. Nesse passo, de fato, a agravante deixou de
indicar eventual dispositivo legal foi violado pelo acórdão recorrido, razão pela qual
permanece incólume o referido óbice sumular.
Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.

- Do reexame de fatos e provas
No mais, acerca da inaplicabilidade da
no que se refere à validade
Súmula 7/STJ,
da penhora realizada, tem-se que o Tribunal de origem ao manifestar-se acerca da matéria
entendeu que:

(...)
No caso em apreço verifica-se que realmente houve mais de uma penhora de cotas da
empresa MR Assessoria Empresarial e Agronegócio Ltda., nas execuções no 5167473-
72.2022.8.09.005 e 5467501-98.2021.8.09.0051.
Todavia, da análise acurada do feito, verifica-se que apesar de deferida a penhora nos
autos principais no 5467501-98.2021.8.09.0051 em
portanto após a data
09/02/2024,
do deferimento da penhora nos autos no 5167473- 72.2022.8.09.005, a formalização
da penhora nos autos principais junto à JUCEG, conforme afirma o próprio agravante,
ocorreu em
sendo que nos autos 5167473- 72.2022.8.09.005, apesar de
26/02/2024,
expedido mandado de penhora apenas em
(mov. 78), tal mandado sequer
28/02/2024
foi cumprido (e-STJ Fl. 51).
(...)

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos, pelo que rever
aquele entendimento é obstado devido à aplicação da Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA53016441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 95db4928-d2dc-426f-a471-535fc802102d

Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se promova
a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de expediente
diverso do reexame vedado pela
pois consiste “em atribuir o devido valor
Súmula 7/STJ,
jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias” (AgInt no
3a Turma, DJe
.
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
, se ter
in casu
como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

- Da divergência jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que entre os acórdãos trazidos à
colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática,
elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do
dissídio é inviável, porque fora descumprido o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53016441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 95db4928-d2dc-426f-a471-535fc802102d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.372 / GO
Número Registro: 2025/0276939-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54675019820218090051 595052806 59505280620248090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOTORS VEICULOS LTDA
ADVOGADO : JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - GO024808
AGRAVADO
: MICHEL AYDAR NETO
ADVOGADO : FABRICIO PEREIRA DE SOUZA - GO034157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOTORS VEICULOS LTDA
ADVOGADO : JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - GO024808
AGRAVADO
: MICHEL AYDAR NETO
ADVOGADO : FABRICIO PEREIRA DE SOUZA - GO034157
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54617533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 16aba665-e333-4f1d-8a26-e615a8be4b52

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 16aba665-e333-4f1d-8a26-e615a8be4b52